Tribunal: TJMT
Processo: 1030213-86.2023.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030213-86.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), Juízo da 3a Vara Criminal de Cáceres/MT (IMPETRADO), ALEXSANDER GALEANO SOUZA LEITE - CPF: 062.620.141-10 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CÁCERES (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. NULIDADE DA PROVA OBTIDA MEDIANTE A INVASÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. EXISTÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA. COMPORTAMENTO SUSPEITO E OBJETIVAMENTE DEMONSTRADO. NULIDADE NÃO EVIDENCIADA. ORDEM DENEGADA EM SINTONIA COM O PARECER.

Inexiste ilicitude na entrada dos policiais na residência do paciente,
diante do contexto fático, em que os agentes policiais estavam realizando diligências com o intuito de investigar um dos autores de um crime de homicídio, aliado à
atitude suspeita do agente do crime que ao avistar a viatura da guarnição policial, imediatamente arremessou seu próprio aparelho celular ao chão e correu para dentro de sua residência, constituindo-se, portanto, tais circunstâncias em fundadas suspeitas para afastar qualquer alegação de constrangimento ilegal decorrente de invasão de domicilio
. Ainda que assim não seja, se o flagrante em questão for regularmente homologado pelo juízo
a quo
e convertido em prisão preventiva, superadas estão as alegações de ilegalidade na detenção flagrancial. Precedentes do STJ e Enunciado no. 27, da TCRR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de
liminar
, impetrado em favor de
Alexsander Galeano Souza Leite
, contra ato atribuído ao
MM.

Juízo da 3a Vara da Comarca de Cacéres/MT
, por
manter a prisão preventiva do paciente
no bojo dos Autos de Inquérito Policial n.o 1011782-83.2023.8.11.0006 (PJe), em que foi indiciado pela suposta prática do crime previsto no
art. 16 da Lei 10.826/03
. (Id. 155967172- Pg.104)

Após contextualizar os fatos, o causídico
alega a
nulidade da prisão em flagrante
- e, por consequência, de todas as provas dela decorrentes, as quais subsidiaram a propositura da ação penal e, posteriormente, o édito condenatório - sob o argumento de que se deu de modo arbitrário e ilegal, uma vez que desrespeitou o direito fundamental à
inviolabilidade de domicílio previsto no artigo 5o, inciso XI, da Constituição da República.

Com arrimo nessa assertiva e invocando o caráter subsidiário da prisão preventiva, postula a impetrante a
concessão liminar da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a liberdade provisória
ao paciente,
subsidiariamente
, requer o
arquivamento
do inquérito policial.

Anexou documentos. (Id. 195752188)

A
liminar
vindicada foi
indeferida
(Id. 196197679)

As
Informações Judiciais
foram prestadas (Id. 196548658)

A d.
PGJ
, opinou pela
denegação
da ordem, preferindo deixar de sumariar seu entendimento.

(Id. 198095223)

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Ressai do caderno processual eletrônico e dos informes prestados pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em cotejo com os dados disponíveis nos sistemas eletrônicos deste eg. Sodalício Estadual, que no dia
11.12.2023
, a equipe da Polícia Judiciária Civil da comarca de Cáceres/MT, estava realizando diligências no intuito de investigar um dos possíveis autores do crime de Homicídio, ocorrido no dia
9.12.2023
.

Durante o procedimento, eles passaram a monitorar a residência de
Alexsander Galeano Souza Leite,
ora paciente, o qual, ao visualizar o veículo da polícia, empreendeu fuga para dentro de sua residência, e, arremessou seu aparelho celular ao chão. Consta ainda que
Alexsander
jogou um objeto no banheiro, sendo que os policiais constaram tratar-se de uma arma de fogo, revólver calibre 44 com 6 munições intactas no tambor.

Em face desse fato,
Alexsander

foi preso em flagrante, e submetido à audiência de custódia, o qual converteu sua prisão em preventiva.

Na vertente impetração, a defesa almeja seja reconhecida a
ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do paciente
, haja vista que não fora precedido de ordem judicial que autorizasse a violação da privacidade do suspeito e inexistente qualquer situação de flagrante delito, tendo os milicianos justificado a entrada forçada no imóvel tão somente em informações genéricas que sequer vieram respaldas em elementos concretos.

Segundo a Defesa, não se presta à configuração das “fundadas razões” exigidas pela jurisprudência pátria para autorizar a mitigação do princípio da inviolabilidade do domicílio; a ensejar a nulificação do flagrante e de todas as provas dele derivadas, com o consequente trancamento da ação penal que tramita em 1a instância.

Todavia, a pretensão
não faz jus à acolhida
.

Como se sabe, a
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
é classificada pela doutrina como delito de
natureza permanente
, o que significa dizer que a respectiva
situação de flagrância perdura enquanto não cessada a permanência
, a teor do que preceitua o
art. 303 do CPP
, cuja redação dispõe que
“nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência”
; possibilitando-se, assim, o imediato ingresso dos policiais na residência do suspeito, independentemente da apresentação de ordem judicial,
ainda que fruto de diligências realizadas originariamente com base em denúncias apócrifas ou mesmo notícia da prática de outros crimes
.

Ademais, conquanto a inviolabilidade domiciliar constitua
garantia expressamente prevista na Constituição Federal
, por outro lado, como sói ser nas ciências jurídicas, tal garantia não é absoluta. Pelo contrário, é excepcionada pelo próprio dispositivo de índole constitucional que a prevê, o qual elenca determinadas hipóteses em que se permite a entrada forçada no domicílio alheio,
dentre as quais a ocorrência de flagrante delito
.

Nesse sentido:

“
Art. 5.o
(...)
XI -
a
casa é asilo inviolável
do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante
delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial”.

Ao tratar do tema, o
Supremo Tribunal Federal
estabeleceu que, muito embora a situação de flagrância em crimes permanentes se protraia no tempo e autorize a entrada forçada dos policiais na residência investigada,
a legalidade deste ingresso deverá ser aferida posterior

e casuisticamente pelo juízo da causa
, tendo a Suprema Corte balizado certos parâmetros para este controle judicial
a posteriori
.

De acordo com a tese fixada pelo Pretório Excelso no
R.E. n.o 603.616/RO
, julgado sob a égide dos
recursos extraordinários representativos de controvérsia e com repercussão geral
, sob a relatoria do eminente Min. Gilmar Mendes, a higidez da busca e apreensão sem autorização judicial dependerá da demonstração quanto à
existência de elementos mínimos e anteriores à busca capazes de caracterizar justa causa para a diligência
, ou seja, devem haver fundadas razões que levem os agentes estatais a crer que, dentro da residência, há situação de flagrante delito.

À vista disso, considerando que na hipótese dos autos, ao que tudo indica, os agentes policiais somente adentraram a residência do paciente porque, já estavam a aproximadamente 2 dias investigando um dos autores do crime que vitimou
Robert de Jesus Nunes,
sendo que ao avistar a viatura policial,
Alexsander
imediatamente arremessou seu próprio celular no chão, e imediatamente correu para dentro de sua residência.

Ora, ainda que o comportamento das pessoas, em situações circunstanciais ou até mesmo a aflição ou nervosismo (sem motivo aparente),
não podem passar por desapercebidas pelo agente de segurança (sob pena, inclusive, de evidente despreparo) pois, naquele momento,
o policial está executando um trabalho que exige pronta atuação e imediata
(dentro da legalidade)
em atendimento à preservação da ordem pública, e aliás, na maioria das vezes, por assim agir,
consegue identificar um alguém cometendo um delito ou, prestes a praticá-lo.

Com efeito, na hipótese aqui tratada, o comportamento do paciente em ter quebrado o próprio celular tão logo quando avistou a viatura da polícia e imediatamente ter corrido para dentro da sua residência, aliado ao fato de que os policiais já estavam naquele local justamente para averiguar qualquer atitude suspeita de agente que estava interligado ao crime de homicídio, a meu ver, justifica a presença de fundada suspeita da prática de crime, e por corolário, a abordagem policial, que culminou na apreensão da arma de fogo.

Portanto, na hipótese aqui tratada, a abordagem e revista realizada em
Alexsander
não deve vista como um “
mecanismo opressor policial
” e nem mesmo pode ser tratada como uma atuação baseada em um “
mero achismo”.

A
o contrário,
a execução da busca domiciliar
, naquele momento,
fez parte das atribuições designadas àqueles agentes públicos que estavam em efetiva diligência com o intuito de apurar um dos autores do crime de homicídio que vitimou
Robert de Jesus Nunes
,
e foi uma consequência direta da
abordagem
ocorrida graças a uma
situação visível aos alhos daqueles profissionais acostumados a combater o crime nas ruas os quais, aliás, como exigência da profissão, devem ter um olhar mais objetivo do comportamento humano ao estímulo de ver uma viatura
.

Nesse ponto, cabe o registro, vejo que a “subjetiva”
percepção dos policiais

responsáveis pela prisão em flagrante do paciente
foi
bastante precisa e objetiva
, afinal, a abordagem que possibilitou encontrar com ele, uma arma de fogo e munições, ilícitas.

Enfim, não discordo, o termo “fundada suspeita, é de fato vago e impreciso, mas, para fins de busca pessoal, é apenas um juízo de probabilidade que visa encontrar objetos ilícitos na posse de um suspeito, não sendo exigida a certeza da prática de algum crime.

Sobre o tema, colhe-se a seguinte lição doutrinária:

“Distinguem-se as duas espécies de busca pessoal: a processual e a preventiva, de acordo com o momento em que é realizada, bem como de acordo com a sua finalidade. Antes da efetiva constatação da prática delituosa,
ela é procedida por iniciativa de autoridade policial e constitui ato legitimado pelo exercício do poder de polícia, na esfera de atuação da Administração Pública, com finalidade preventiva”
(NASSARO, Adilson Luís Franco, Abordagem policial: busca pessoal e direitos humanos. Jus Navigandi, Teresina, ano 16, n. 2760, 21 jan. 2011. Disponível em: http://jus.com.br/artigos/18314).

Nesse contexto,
não vejo razões para invalidar as suspeitas dos policiais
; diante do comportamento do apelante que ao se deparar com a viatura da polícia civil imediatamente arremessa seu aparelho celular e em seguida tenta empreender fuga, de modo que não pode ser ignorado e merece, sim, um olhar mais atento no universo de abordagens policiais; ninguém mais experiente do que um policial para perceber quando alguém apresenta um comportamento incomum, e
c.v
, condenar a percepção dos agentes públicos ou mesmo invalidar, de forma indiscriminada, o efetivo e pontual trabalho desses profissionais nas ruas (desde que atuem dentro a estrita legalidade), ao meu ver, desmotiva o labor da polícia, favorece a criminalidade e também compromete o futuro da segurança pública.

Também destaco a respeito, recentíssimo julgado do STJ:

“Consta dos autos, os policiais estavam em ronda e o paciente demostrou nervosismo ao avistar a presença dos policiais, situação que levantou a suspeita dos agentes, que fizeram a abordagem, ou seja, havia fundada suspeita de que o mesmo estava cometendo algum ilícito, inexistindo assim, qualquer irregularidade. (STJ - AgRg no HC n. 845.760/SP, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 18/12/2023.)

Deste e. TJMT:

“1. O comportamento deveras suspeito apresentado pelo paciente, de ter quebrado o próprio aparelho celular tão logo quando interpelado por policiais em busca domiciliar realizada no imóvel vizinho, os quais questionavam a presença de uma motocicleta preta que se encontrava estacionada no terreno da residência, sobre a qual pairava a suspeita de ter sido utilizada para a prática do crime de homicídio que estavam a apurar naquela ocasião, aliada à menção do próprio filho do suspeito acerca da possível mantença de arma de fogo no interior da residência, justifica a presença de fundada suspeita da prática de crime, e, por corolário, a abordagem policial, que culminou na apreensão de uma pistola, porções de maconha e um caderno contendo anotações sobre a contabilidade do tráfico de drogas. Inteligência do art. 244 do CPP, e art. 5o, XII, da CF.

2. O risco de reiteração delitiva compreende a probabilidade de vir o paciente a cometer novos crimes, o que pode se dessumir da preexistência de registros criminais e condenações por infrações penais graves, incluindo da mesma espécie sobre o qual repousa a atual prisão.

3. Ordem denegada.

(N.U 1008592-67.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 01/06/2022)

Da mesma forma, tampouco prospera o pleito de trancamento da ação penal que tramita em 1a instância, pois, consoante o entendimento adotado pelos Tribunais Superiores, ao qual me filio,
“
o trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade
.”
(RHC n. 162.565/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 30/5/2022.); o que, a meu ver, inocorre na hipótese dos autos, em que identificados indícios suficientes que apontam o provável envolvimento do paciente com o cenário delituoso – os quais, inclusive, deram suporte à instauração da ação penal n.o 1000747-16.2021.811.0033.

Em sendo assim, pelos motivos explanados neste voto, tenho por incabível o acolhimento da pretensão mandamental; e uma vez que não verificada qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal, concluo que o remédio heroico está fadado ao insucesso.

Diante de todo o exposto,
denego a ordem
de
habeas corpus
impetrada em favor de
Alexsander Galeano Souza Leite.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024